Tribunal: TJDFT
Processo: 0719801-88.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO JUDICIAL. HOMOLOGAÇÃO. ERRO DE CÁLCULO. OCORRÊNCIA. ATUALIZAÇÃO. DEFASAGEM. O valor do débito, ao ser apurado pela Contadoria Judicial, deve ser atualizado até os dias atuais, sob pena de o pagamento realizado não corresponder à exata quantia devida, mormente quando há intervalo de mais de sete meses. Diante do pagamento parcial, devem incidir os encargos moratórios sobre o montante remanescente até o momento presente.